Tribunal: STF
Processo: MS 39269
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA MATERIAL. MILITAR. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. IDÊNTICA IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Zeloni Rodrigues Parnaiba em face do Tribunal de Contas da União e do Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio da São José dos Campos/SP.



    Preliminarmente, o impetrante requer a concessão dos benefícios de assistência gratuita. Narra que o Tribunal de Contas da União, “desconsiderando a existência de regime securitário diferenciado inerente à funções que desempenha”, entendeu pela irregularidade da situação do impetrante e determinou a escolha de um dos vínculos, sob pena de desligamento sumário da reforma remunerada. 



    Sustenta, em síntese, ser titular de direito líquido e certo à “cumulação de proventos oriundos de sua inatividade como militar com os de prestação de serviços temporários à administração municipal de Governador Valadares”. Ao final, pleiteia a concessão da segurança para que seja reconhecido o seu direito subjetivo à cumulação dos rendimentos.



     O Tribunal de Contas da União prestou informações, arguindo preliminar de sua ilegitimidade, bem como de incompetência desta Suprema Corte. Afirma, ainda, a existência de coisa julgada material decorrente do trânsito em julgado do MS 37.129. Confira-se o teor da ementa:



    “Mandado de Segurança, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por Zeloni Rodrigues Parnaiba para que seja considerada lícita a acumulação de proventos da Aeronáutica com vencimentos de cargo público municipal.



    1.Preliminar: Ilegitimidade passiva do TCU e consequente incompetência do STF para processar e julgar o presente mandamus. Inexistência de ato coator praticado pelo TCU. A Corte de Contas federal nem julgou, nem apreciou o caso particular do impetrante. Existência tão somente de indício de irregularidade detectado pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal do TCU, que foi comunicado ao Comando da Aeronáutica, ao qual também foi solicitado que procedesse à sua apuração e, em sendo o caso, a regularização da situação.



    2.Superada a preliminar – entendendo-se de existência de ato coator praticado no âmbito do TCU -, o ato apontado como coator não teria se consubstanciado em decisão proferida pelos colegiados ou pelos Ministros do TCU, mas sim na comunicação da unidade técnica da Corte de Contas ao Comando da Aeronáutica,dando-lhe ciência do indício de irregularidade detectado de forma automatizada por meio de cruzamento de bases de dados. Cabe, então, evidenciar a incompetência do STF para processar e julgar mandados de segurança contra atos oriundos das unidades da Secretaria do TCU (Nesse sentido, MMSS 36.813 e MS 37.189 que tramitou perante a Suprema Corte).



    3.Matéria em tese abordada pelo TCU no Acórdão 1.153/2014-TCU-Plenário. Inexistência de apreciação do caso particular do impetrante. O Tribunal realizou auditoria no Comando da Aeronáutica, objeto do TC 005.504/2012-0, para verificar casos de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, bem como de proventos ou pensões, por militares da ativa, da reserva, reformados e instituidores de pensão, em desconformidade com a Constituição Federal de 1988, a legislação e a jurisprudência pertinentes, cujos resultados foram apreciados mediante o Acórdão 1.153/2014-TCU-Plenário.



    4.Considerações, no Voto condutor do Acórdão 1.153/2014-TCU-Plenário, em consonância com a jurisprudência do STF sobre a matéria, pela possibilidade de cumulação de proventos da reserva com remuneração de novo cargo, desde que os vínculos tenham se firmado antes da EC 20/1998.



    5.Ausência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, situação que enseja o indeferimento da liminar pleiteada 



    6.Parecer pela extinção do processo sem resolução de mérito, pelo indeferimento da medida liminar pleiteada e, no mérito, pela denegação da segurança” (doc. 15).



    A União manifestou-se pela extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento em existência de coisa julgada. Reitera a incompetência desta Corte e, no mérito, defende a denegação da segurança diante da insindicabilidade de atos do TCU no regular exercício das suas competências constitucionais (doc. 31).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo a gratuidade de justiça ao impetrante, nos termos do art. 98 do CPC (doc. 7).



    Preliminarmente, imperioso aduzir que, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de coisa julgada.



    In casu, verifico que o impetrante pretende por meio do presente writ rediscutir a mesma questão já rechaçada por esta Corte, apresentando petição inicial idêntica àquela que fora apreciada nesta Suprema Corte nos autos do MS n° 37.129, de minha relatoria, que porta a seguinte ementa: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTIUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS POR ÓRGÃO TÉCNICO DO TCU. AUDITORIA. VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ATO COATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO COM DETERMINAÇÕES DE PROVIDÊNCIAS GENÉRICAS PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. CARTA E TERMO DE OPÇÃO EMITIDOS POR ÓRGÃO DO COMANDO DA AERONÁUTICA PARA QUE O MILITAR OPTE POR UM DOS VÍNCULOS CONSIDERADOS INACUMULÁVEIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.”



    Na ocasião, restou assentada a incompetência desta Suprema Corte para apreciar a demanda, uma vez que o rol estabelecido no art. 102 da Constituição da República é taxativo, não prevendo a hipótese de competência para julgar mandado de segurança impetrado em face de Órgãos da Aeronáutica, nem contra relatórios de auditoria realizado por unidades técnicas do TCU.



    Mesmo que assim não o fosse, e ainda que pudesse ser superada a coisa julgada, reforço novamente a fundamentação já apresentada por mim anteriormente. Nos mesmos termos do que decidido no MS 37129, verifico que no presente writ o ato apontado como coator (doc. 5) não provém do TCU, mas apenas do Grupamento de Apoio de São José dos Campos. Desse modo, as determinações do TCU foram encaminhadas ao órgão competente, a quem coube analisar a situação do impetrante e adotar as providências cabíveis.



    De igual modo, o ato coator supostamente advindo do TCU cuida de mera determinação genérica exarada para que fossem tomadas providências pelo Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio da São José dos Campos/SP, a fim de evitar a cumulação indevida de cargos e remunerações, não gerando prejuízo concreto ao impetrante. Por tais razões, esta Suprema Corte seria igualmente incompetente para conhecer do ato na via eleita.



    E, ainda, igualmente ao ocorrido no MS impetrado anteriormente, e idêntico ao presente mandammus, o suposto ato coator foi praticado há bem mais que 120 dias da impetração deste writ, de forma que não mereceria conhecimento ante o decurso do prazo decadencial, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.



    Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, V, do CPC/15, restando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Custas pelo impetrante, cuja a exigibilidade fica suspensa diante da concessão da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente